Tribunal: TJDFT
Processo: 0744567-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Civil e processo civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Veículo. Penhora. Bem registrado em nome de terceiro. Procuração em causa própria (cláusula in rem suam). outorga à parte executada. Agravo conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de veículos automotores.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se a procuração em causa própria transfere a propriedade de veículo.
III. Razões de decidir
3. A procuração que encerra cláusula in rem suam representa negócio jurídico dispositivo e translativo de direitos. In casu, as procurações apresentadas, com amplos e especiais poderes de alienação, inclusive em causa própria, com caráter irrevogável e irretratável, são aptas a demonstrar que os veículos pertencem à parte agravada/executada.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 685.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1920995, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 11.09.2024.